Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-31.2014.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000064-31.2014.8.11.0036
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADAIR ATHELY DE REZENDE
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – id. 111776467 – em que deu provimento ao recurso especial e anulou o acórdão, determinando a reapreciação dos embargos de declaração, devolvam-se os autos a Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça